Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-04.2023.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001847-04.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARLEI ALVES DE JESUS - CPF: 537.509.261-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA
EX RE
VERSUS MORA
EX PERSONA
. AUSÊNCIA DE CONTRATO E TERMO CERTO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial, aplicando correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A recorrente sustenta que os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação, por se tratar de mora
ex re
, em razão de dívida líquida, positiva e com vencimento certo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial dos juros moratórios em ação monitória fundada em contrato de empréstimo bancário, especificamente se devem incidir desde o vencimento da obrigação (mora
ex re
) ou a partir da citação (mora
ex persona
).

III. Razões de decidir

3. A definição do termo inicial dos juros moratórios depende da análise da natureza da obrigação e da existência de termo previamente determinado, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A ausência do contrato de empréstimo nos autos impossibilita a verificação das condições pactuadas, especialmente o vencimento da obrigação, não permitindo caracterizar a existência de termo certo para configuração da mora ex re.

5. Os documentos apresentados, embora demonstrem a liberação do valor e a existência da relação jurídica, não estabelecem com precisão as datas e quantidade de parcelas da obrigação, caracterizando responsabilidade contratual sem termo previamente determinado.

6. Na ausência de termo certo, aplica-se a mora ex persona, exigindo interpelação judicial, com incidência dos juros moratórios a partir da citação e correção monetária desde o ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ação monitória fundada em contrato de empréstimo bancário, a ausência do instrumento contratual que demonstre termo certo para o vencimento da obrigação impede a caracterização da mora ex re. 2. Na responsabilidade contratual sem termo previamente determinado, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção monetária desde o ajuizamento da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 390, 397 e 398; CPC, arts. 373, I, e 700; art. 85, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 247; STJ - EAREsp 502132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/05/2021; TJ-MT 10028502320178110037, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah, nos autos da Ação Monitória, que julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 68.158,87, proveniente do contrato de empréstimo bancário sob no C11532413-1 de 18/11/2021, aplicando-se correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

Em síntese, o requerido foi citado (Id. 335967375), porém não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios. Na sequência processual, o Juízo
a quo
decretou a revelia do requerido e julgou procedente a ação monitória (Id. 335967384), constituindo o título executivo judicial, aplicando correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m., com base no art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1o, do CTN, a partir da citação.

Inconformada, a apelante sustenta que os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação, por se tratar de mora
ex re
(art. 397, caput, CC/2002), por tratar-se de dívida líquida, positiva e com vencimento certo, dispensando constituição em mora pelo credor. Sustenta ainda, que a petição inicial expressamente requereu atualização até o "efetivo adimplemento", bem como que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento. Alega que limitar os encargos à citação privilegia o devedor inadimplente. Ao final, requer seja reformada a sentença para determinar a incidência dos juros moratórios desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento.

Apelado revel, não intimado para apresentar contrarrazões.

Preparo recursal regularmente recolhido, consoante certidão lançada no Id. 335985350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Tapurah, nos autos da Ação Monitória, que julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 68.158,87, proveniente do contrato de empréstimo bancário sob no C11532413-1 de 18/11/2021, aplicando-se correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se ao termo inicial dos juros moratórios, se devem incidir desde o vencimento da obrigação e não apenas a partir da citação, sob o argumento de que se trata de mora
ex re
(art. 397, caput, do CC/2002), vez que a dívida é líquida, positiva e com vencimento certo.

Colaciono parte da sentença impugnada:

“(...) Sobre o índice de correção monetária a ser aplicado, tem-se que, a taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m., com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1o do CTN, como no presente caso, isto porque, a correção monetária aplicada pelo INPC, é o índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação.

Sobre o tema, o E. Tribunal de Justiça já entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 489, § 1o, IV, do CPC – INOCORRÊNCIA – TESE SUSCITADA PELO REQUERIDO VENTILADA NOS ACLATÓRIOS E AMPLAMENTE REFUTADA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA OMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC, se a sentença proferida nos aclaratórios interpostos pela parte arguente da nulidade, ventilou, e de plano, refutou a matéria omissa. 2. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê o artigo 319 e seguintes do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, § 2o, I), não havendo, na codificação legal pertinente à matéria, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para a propositura de ação dessa natureza. 3. A taxa SELIC é um indexador composto que já conta juros e correção monetária embutidos em sua composição, assim, somente pode ser aplicada no caso de coincidirem o termo inicial de juros e correção, caso contrário, deve ser aplicada correção monetária pela tabela oficial do Tribunal e juros de mora de 1% a.m. com base no art. 406 do Código Civil e art. 161 § 1o do CTN. 4. Sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora de 1% ao mês ( CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a corrosão da moeda decorrente da inflação. 5. “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (STJ - 2a Seção - REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016). (TJ-MT 10028502320178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor total de
R$ 68.158,87
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir da data em que o título deveria ter sido apresentado para pagamento, devendo ser considerado a data de sua emissão (art. 397 CC), e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. (...)”

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória,
se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo
, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material.

Vejamos:

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA

E COM TERMO CERTO
.
MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO
.
RECURSO PROVIDO. 1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora. 2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento;
(II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial;
(III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250 .382/RS). 4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante. Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo. Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato. 6. Embargos de divergência providos. (STJ - EAREsp: 502132 RS 2014/0085724-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

Nesse contexto jurisprudencial, para definição do termo inicial dos juros moratórios é preciso analisar “a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora”. O termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial,
e a data da citação, quando se exigir a interpelação judicial.

Conforme artigo 700, do CPC, para o ajuizamento da ação monitória é imprescindível que a petição inicial seja acompanhada de documentos suficientes a demonstrar a constituição da dívida exigida que constituirá o título judicial. A cobrança formulada exige prova que incumbe a quem alega por ser fato constitutivo do direito, como dispõe o art. 373, I, do CPC

No caso dos autos, o apelante instruiu a inicial da demanda apresentando tão somente a “Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta Depósito e Adesão a Produtos e Serviços” (Id. 335966890) que nada menciona acerca da disponibilização da linha de crédito, juros e demais incidências; extrato bancário comprovando a liberação do valor de R$ 16.650,00 (Id. 335966891) e memória de cálculo unilateral, com os valores das parcelas (Id. 335966893).

Para a Magistrada de primeiro grau, os documentos foram suficientes para demonstrar a existência da obrigação (probabilidade do direito alegado pelo autor) e ensejar a determinação da expedição do mandado monitório a que alude o art. 700 do CPC.

Com efeito, a Súmula 247 do STJ preceitua que
"O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória"
.

Todavia, o apelante
deixou de instruir a inicial da demanda com a cópia do contrato de empréstimo.
Diante da ausência, é impossível verificar as taxas pactuadas, tarifas e capitalização de juros,
notadamente, o vencimento da obrigação.

Assim, em que pese o extrato bancário apresentado pelo banco, comprove que o valor de R$ 16.650,00 (Id. 335966891) foi creditado na conta do apelado no dia 18/11/2021, e demonstre que, de fato, há relação entre as partes, nenhum dos demais documentos permite divisar a existência do contrato gerador da dívida em debate.

Conforme extrato bancário (Id. 335966891), o valor foi creditado na conta do apelado no dia 18/11/2021 – dívida positiva e líquida, todavia, a memória de cálculo apresentada unilateralmente pelo banco não pode firmar as datas e a quantidade de parcelas da obrigação, logo,
não há “Termo Certo”
, desnaturando assim a alegação de se tratar de responsabilidade contratual relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re.

Portanto, trata-se de responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado, exigindo-se interpelação judicial, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, aplicando-se os juros de mora a partir da data da citação (17/02/2025 – Id. 335967375), bem como a correção monetária a partir do ajuizamento da demanda (09/12/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO,
adequando de ofício a sentença, tão somente para que a correção monetária pelo índice do IPCA seja a partir do ajuizamento da demanda, em face da ausência de previsão expressa de data para pagamento da obrigação contratual, e juros conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024.

Mantenho a condenação do apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026